Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719189-28.2022.8.07.0018 RECORRENTES: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As normas de regência, Lei Complementar 116/2003 e o Decreto Distrital 25.508/2005, não fazem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do próprio ISSQN e de tributos federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ISSQN, razão pela qual não há exação ilegal ou inconstitucional na forma como tem sido implementada pelo Distrito Federal. 2. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema de repercussão geral 69) no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/2003, e 97 do Código Tributário Nacional, sustentando a indevida inclusão do ISS e do PIS/CONFINS na base de cálculo do tributo ISS. Apontam que, se a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que equivale à receita bruta dele proveniente, resta claro que tanto o referido tributo como o PIS/CONFINS não devem compor essa base de cálculo, porque eles não guardam relação com aquele conceito; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, expondo a aplicabilidade do Tema 69 do STF no caso em tela. Aduz que, seguindo a ratio decidendi do referido precedente, tem-se que valores alheiros ao conceito de renda, tais como tributos federais e o próprio ISS, não podem ser incluídos em sua base de cálculo. Outrossim, discorre acerca da inaplicabilidade da ADPF 190/STF. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, ressaltando, inclusive, a aplicabilidade do Tema 69 do STF. Apontam, também, ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXV, 93, inciso IX, 145, § 1o, 146, 150, inciso I e 156, inciso III, todos da Constituição Federal. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, OAB/SP 224.120 (ID 57376444 e ID 57376447). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/2003, e 97 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fulcro nos artigos 145, § 1o, 146, 150, inciso I e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Outrossim, cabe ressaltar a inaplicabilidade do Tema de repercussão geral 69 do STF, constatada a ausência de similitude fática. Conforme salientado pela turma julgadora, “não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos” (ID 52912868). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005